Tribunal: TJDFT
Processo: 0812564-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O autor/recorrente opõe embargos de declaração alegando que o acórdão é contraditório na medida em que pois reconhece que a GAR é propter laborem e não incorporável à aposentadoria, mas não afasta a incidência da contribuição previdenciária nos termos do RE 593.068/SC. Alega que há contradição, também, em relação ao comportamento do Distrito Federal, que reconhece “a incidência da contribuição previdenciária sobre a rubrica “GAR-INATIVO”.
2. Não há contradição no acórdão que explica que “[o] fato de o autor receber a gratificação durante a aposentadoria torna irrelevante a discussão sobre a natureza da gratificação, se incorporável ou não” e, com base nisso, conclui que “[e]nquanto subsistir o pagamento da GAR nos proventos de aposentadoria, os descontos previdenciários devem continuar sob pena de enriquecimento ilícito por parte do servidor”.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.